Tribunal: TJSP
Processo: 2262289-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização por danos morais em face do Município de Santa Isabel – Erro médico – Denunciação da lide à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Santa Isabel e de Maria Cristina de Andrade Pereira Guedes – Inexistência de obrigatoriedade, quando o fundamento se estabelece pela responsabilidade objetiva – Ingresso das denunciadas que demandaria discussão de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização por danos morais em face do Município de Santa Isabel – Erro médico – Denunciação da lide à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Santa Isabel e de Maria Cristina de Andrade Pereira Guedes – Inexistência de obrigatoriedade, quando o fundamento se estabelece pela responsabilidade objetiva – Ingresso das denunciadas que demandaria discussão de culpa, ocasionado prejuízo à celeridade do processo – Precedentes – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262289-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Isabel, em que é agravante
MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL, é agravado CHARLES MARQUES RODRIGUES
RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencida a 2a Juíza, que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18.242
Agravo de Instrumento no 2262289-53.2020.8.26.0000
Feito originário no 1000203-67.2020.8.26.0543
Agravante: MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL
Agravado: CHARLES MARQUES RODRIGUES RAMOS
Comarca: SANTA ISABEL
Juíza de 1o Grau: FLÁVIA MARTINS DE CARVALHO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de indenização por
danos morais em face do Município de Santa Isabel Erro
médico Denunciação da lide à Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Santa Isabel e de Maria Cristina de Andrade
Pereira Guedes
Inexistência de obrigatoriedade, quando o
fundamento se estabelece pela responsabilidade objetiva

Ingresso das denunciadas que demandaria discussão de culpa,
ocasionado prejuízo à celeridade do processo Precedentes
Recurso desprovido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto em face da r. decisão copiada às fls. 68/73
que, nos autos de ação de indenização, indeferiu a
denunciação da lide da Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Santa Isabel e de Maria Cristina de
Andrade Pereira Guedes.
Requer o agravante a reforma da r.
decisão agravada.
Denegado efeito suspensivo (fls. 75/76).
O recurso recebeu resposta (fls. 79/84).
Não há oposição ao julgamento virtual
(fls. 86/87 e 89/90).
É o relatório.
O
agravado
ajuizou
em
face
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Municipalidade de Santa Isabel, ora agravante, ação de
indenização por danos morais em decorrência de erro de
diagnóstico médico, com prescrição de medicamento a qual é
alérgico.
Em sede de contestação, a Municipalidade
requereu a denunciação à lide da Irmandade da Santa Casa
de Misericórdia de Santa Isabel, entidade que firmou
contrato de gestão para administrar a UPA da cidade, e da
médica que atendeu o autor, Maria Cristina de Andrade
Pereira Guedes, alegando que compete aos litisdenunciados
a obrigação de ressarcir eventuais danos causados a
terceiros.
Denegado
o
pleito,
a
Municipalidade
interpôs o presente agravo.
No entanto, não lhe assiste razão.
Segundo o entendimento jurisprudencial do
Superior
Tribunal
de
Justiça,
tratando-se
de
responsabilidade objetiva do Estado (artigo 37, § 6o, da
Constituição Federal) a denunciação não é obrigatória, não
perdendo o Estado o direito de regresso, que poderá ser
exercido em ação autônoma, pois distintas são as relações
jurídicas,
fundando-se
a
lide
originária
na
culpa
objetiva, enquanto a secundária em culpa subjetiva.
Bem por isso, embora a Irmandade da Santa
Casa de Misericórdia de Santa Isabel administrasse a UPA
da cidade na data dos fatos, por força de convênio
celebrado, tal circunstância não afasta a responsabilidade
civil objetiva do ente federativo, de forma que referido
convênio não pode ser oposto ao usuário do serviço.
Ora, cabe ao juízo avaliar se a admissão
da denunciação não se oporia a própria finalidade da
norma, ou seja, a efetividade, economia e celeridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual. A exemplo, encontra-se a decisão do AgRg no
AREsp 139358/SP, cuja relatoria coube ao E. Ministro ARI
PARGENDLER, julgado em 26/11/2013, assim ementado:
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
ERRO MÉDICO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. FACULDADE. Nas
demandas em que se discute a responsabilidade civil
do Estado, a denunciação da lide ao agente causador
do suposto dano é facultativa, cabendo ao magistrado
avaliar se o ingresso do terceiro ocasionará prejuízo
à
economia
e
celeridade
processuais.
Agravo
regimental não provido.
Assim, na hipótese, caso se admitisse o
ingresso da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Santa Isabel e de Maria Cristina de Andrade Pereira
Guedes, a discussão passaria a ser a respeito da
responsabilidade subjetiva e não apenas a responsabilidade
objetiva do Estado, causando prejuízo à celeridade do
processo.
Nesse sentido, decidiu esta C. Corte de
Justiça:
“Ação de reparação de danos movida contra o Município
de Santo André, apontando ilícito decorrente de erro
médico ocorrido no Centro Hospitalar de Santo André.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu
pedido de denunciação da lide à Fundação ABC, que
administra o referido Centro Hospitalar de Santo
André. Inadmissibilidade. Cláusula de contrato de
gestão firmado entre o Município e a Fundação
inoponível em princípio à autora. Recurso improvido.”
(11a Câmara de Direito Público, Agravo de Instrumento
n.
2016026-49.2017.8.26.0000,
Rel.
Des.
AROLDO
VIOTTI, j. 21.02.2017)
“AGRAVO DE INSTTRUMENTO DENUNCIAÇÃO À LIDE CONTRATO
DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - Denunciação à lide -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entidade
Privada
conveniada
Inadmissibilidade
Legitimidade passiva ad causam da Municipalidade
configurada
Ação indenizatória fundamentada em
suposto erro médico advindo de atendimento em Unidade
Básica de Saúde por profissional de entidade privada
contratada pela Administração para prestar serviços
de gestão de serviços de saúde - Obrigação decorrente
de contrato que não se insere nas hipóteses previstas
no artigo 125, inciso II, do Novo Código de Processo
Civil Contrato de Gestão que não acarreta o
afastamento da responsabilidade do ente público que
tem o dever de garantir o direito à saúde, implementando o controle e a fiscalização dos
serviços - Inteligência dos artigos 196 e 197, da CF
Precedentes desta Corte Decisão mantida - Recurso
não provido.”
(9a Câmara de Direito Público, Agravo de Instrumento
n. 2219479-05.2016.8.26.0000, Rel. Des. REBOUÇAS DE
CARVALHO, j. 23.11.2016)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. MÉDICO.
IMPOSSIBILIDADE.
A
denunciação
da
lide
não
é
obrigatória nas hipóteses em que se discute a
responsabilidade civil do Estado, cabendo ao magistrado avaliar se o ingresso do terceiro ocasionará prejuízo à economia e celeridade
processuais. Na hipótese em apreço, observa-se que a
inclusão do médico no polo passivo da demanda
indenizatória acarretaria a discussão sobre dolo ou
culpa,
comprometendo
a
celeridade
processual.
Inteligência do art. 70, III, do Código de Processo
Civil. Precedentes deste TJSP e do STJ. Decisão
reformada. Recurso provido.
(13a Câmara de Direito Público, Agravo de Instrumento
n.
2095532-45.2015.8.26.0000,
Rel.
Des.
DJALMA
LOFRANO FILHO, j. 19.08.2015)
Portanto, a manutenção da r. decisão
agravada é medida que se impõe.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado
que é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão tenha sido analisada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento ao recurso.
RENATO DELBIANCO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento n.o 2262289-53.2020.8.26.0000
Agravante:
MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL
Agravado:
CHARLES MARQUES RODRIGUES RAMOS
Comarca/Vara:
SANTA ISABEL / 1.a VARA JUDICIAL
Juíza prolatora:
FLÁVIA MARTINS DE CARVALHO
DECLARAÇÃO DE VOTO N.o 27.556
Reporto-me aos termos do relatório do ilustre e
culto Relator sorteado, Desembargador Renato Delbianco:
“Trata-se de agravo de instrumento interposto em
face da r. decisão copiada às fls. 68/73 que, nos autos de ação de
indenização, indeferiu a denunciação da lide da Irmandade da Santa Casa
de Misericórdia de Santa Isabel e de Maria Cristina de Andrade Pereira
Guedes.
Requer o agravante a reforma da r. decisão
agravada.
Denegado efeito suspensivo (fls. 75/76).
O recurso recebeu resposta (fls. 79/84).
Não há oposição ao julgamento virtual (fls. 86/87
e 89/90)'”.
É o relatório.
Ouso divergir parcialmente do nobre e culto
Relator, Exmo. Desembargador Renato Delbianco, rogando a vênia da d.
maioria, por entender que o recurso comportaria provimento parcial para o
fim de acolher o pedido de denunciação da Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Santa Isabel à lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. decisão agravada, na parte recorrida, foi
proferida nos seguintes termos (fls. 97/101 na origem):
“Outrossim, pugnou o réu pela denunciação da
lide à Santa Casa de Misericórdia e à médica Doutora Maria Cristina de
Andrade Pereira Guedes, que realizou o diagnóstico do requerente.
Contudo, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é em sentido
diverso, tal como a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo. O art. 37, §6o, da Constituição Federal preceitua a
desnecessidade da avaliação da culpa ou dolo para a configuração do
dever de indenizar pelo Poder Público.
Neste sentido: (...)
Logo, tratando-se de demanda complexa, indefiro
a denunciação da lide, pois vislumbro ser adversa ao princípio da
razoável duração do processo. Nos casos em que a denunciação da lide
pode retardar o encerramento do litígio, a uniformidade da instrução e a
tramitação processual, tornando indefinida, incerta ou distante no tempo a
solução final da ação principal, deve ser indeferida, em consonância com
os ensinamentos da Corte Superior, como acima exposto. Cumpre lembrar
que, sempre e em qualquer caso, é reservada a possibilidade da
propositura de futura ação regressiva por aquele que assumiria a
condição de denunciante”.
Respeitados os que entendem diversamente, o
pedido de denunciação direcionado à Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Santa Isabel se mostra pertinente e deveria ser acolhido.
De fato, a inclusão da Médica denunciada no polo
passivo exigiria investigação da ocorrência de dolo ou culpa para sua
responsabilização, o que ampliaria o campo de cognição necessário para
deslinde da controvérsia, fundada na responsabilidade civil do Estado, com
potencial prejuízo à rápida solução do litígio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Esse argumento, contudo, não se aplica para a
Santa Casa, responsável pelo atendimento e quanto à qual prevalecem os
mesmos princípios que regem a pretensão indenizatória deduzida em face
do Poder Público. Com efeito, o Hospital conveniado da rede pública de
saúde responde objetivamente pelos danos causados, tal qual o próprio
Município agravante, nos exatos termos do artigo 37, § 6.o, da Constituição
Federal, o qual dispõe que “§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e
as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo
ou culpa”.
Nesse sentido:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM RESPONSABILIDADE CIVIL
DO ESTADO
ERRO MÉDICO
ÓBITO DO FILHO DA PARTE
AUTORA
PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A
TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
POLO PASSIVO

DENUNCIAÇÃO À LIDE - PRETENSÃO RECURSAL À INCLUSÃO DOS
MÉDICOS RESPONSÁVEIS PELO ATENDIMENTO À VÍTIMA FATAL
IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita, em favor da parte agravante, apenas e tão
somente, para o processamento do presente recurso de agravo de
instrumento, cuja matéria deverá ser reapreciada, oportunamente, na
origem. 2. No mérito, a denunciação à lide, na hipótese de
responsabilidade civil do Estado, não é obrigatória, a despeito da regra
do artigo 125, II, do CPC/15. 3. Possibilidade de exercício do direito de
regresso, contra o causador do dano, mediante ação autônoma. 4.
Precedentes da jurisprudência dos C.C. STF, STJ e, inclusive, deste E.
Tribunal de Justiça. 5. Indeferimento da pretensão da parte ré, tendente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inclusão dos Médicos responsáveis pelo atendimento da vítima fatal, no
polo passivo da lide, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Decisão
recorrida, ratificada. 7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado
pela parte ré, Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca,
desprovido (Agravo de Instrumento n.o 2105666-58.2020.8.26.0000;
Relator: Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público;
Foro de Franca - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
03/11/2020; Data de Registro: 03/11/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Responsabilidade
civil. Ação com escopo de indenização por danos material e moral.
Indeferimento do pedido de denunciação da lide em relação à Fazenda do
Estado de São Paulo. Convênio celebrado entre a Fundação Santa Casa
de Misericórdia e a Secretaria de Estado da Saúde. Termos que não
afastam eventual responsabilidade da pessoa jurídica de direito público.
Inteligência dos artigos 37, §6°, 196, 197 e 198 da Constituição Federal.
Denunciação da lide apropriada no caso concreto. Ampliação dos sujeitos
do processo que poderá conferir maior efetividade à prestação
jurisdicional. Ausência de prejuízo aos autores. Recurso provido, portanto
(Agravo de Instrumento n.o 2085703-98.2019.8.26.0000; Relator: Encinas
Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Franca -
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/10/2019; Data de
Registro: 22/10/2019).
Por estes fundamentos, pelo meu voto, daria
provimento parcial ao recurso para o fim de acolher o pleito de
denunciação da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Santa Isabel à
lide.
Para fins de prequestionamento tem-se por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segunda Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
RENATO DELBIANCO
137D1E43
7
11
Declarações de
Votos
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
1382EEF5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2262289-53.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.